Tribunal: TCU
Processo: 041.043/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2642/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.043/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alcides Sampaio de Oliveira (XXX.711.797-XX); Ana Maria Martins Ferreira (XXX.175.707-XX); Andrea Gibaut Santos Passos (XXX.095.965-XX); Cristiano dos Santos Cardoso (XXX.139.327-XX); Elenito Matos Dantas (XXX.554.865-XX); Estevao Levy Lima (XXX.742.687-XX); Giselle Guimaraes Brandao Figueroa (XXX.736.717-XX); Lairssy Maria Menezes Oliveira (XXX.207.275-XX); Leonice Silva Santos Cardoso (XXX.442.285-XX); Ricardo Garcia de Oliveira (XXX.277.868-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.